Tribunal: TJSP
Processo: 1006287-41.2014.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença da separação judicial determinou a partilha na proporção de 50% para cada cônjuge. Admissível o pedido de alienação dos imóveis em hasta pública, com a repartição do produto da alienação entre as partes. Sentença de extinção anulada. RECURSO PROVIDO.